Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-12.2020.8.11.0026
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001126-12.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA - CPF: 055.305.381-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM LOPES DA SILVA - CPF: 065.160.001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE OLIANI - CPF: 514.178.558-00 (VÍTIMA), MARLENE RIBEIRO OLIANI - CPF: 871.287.641-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA, WILLIAM LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, II, E §2oA, INCISO I, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DATA DE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE COMPROVADA PELO TERMO DE DECLARAÇÕES – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A IDADE DO MENOR – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
– BIS IN IDEM
COM O CONCURSO DE AGENTES – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA –
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES –
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UMA
UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FATO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO, INVASÃO DE 3 (TRÊS) AGENTES ARMADOS – TRAUMA PSICOLÓGICO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DESVALORAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO PELA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSIÇÃO LEGAL – REGIME DE PENA – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS –QUANTIDADE DA PENA – RÉUS
COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO E READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A data de nascimento do adolescente pode ser comprovada pelo termo de declaração prestada perante a autoridade policial, pois é documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do menor. Comprovada a menoridade do adolescente à época do crime, inviável a absolvição pelo delito de corrupção de menores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não configurar
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

A fundamentação de que

o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência das vítimas, está escorreita, porquanto os três
agentes invadiram a residência e mantiveram o casal sob constante ameaça com armas de fogo

No tocante

às
consequências do roubo, o magistrado não elencou os traumas ocorridos tampouco fundamentou-os em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

A fração aplicada em 2/3 (dois terços) pela majorante do emprego de arma de fogo decorre de imposição legal, prevista no art. 157, §2°- A, inciso I, CP.

O réu condenado a pena superior a 8 (oito) anos deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, sobretudo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001126-12.2020.8.11.0026

APELANTE: DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA, WILLIAM LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da ação penal n. 1001126-12.2020.8.11.0026, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Daniedson Vazi de Oliveira
a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), § 2o-A, I (emprego de arma de fogo), na forma do art. 29, ambos do Código Penal e a 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

e

Willian Lopes da Silva a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
pela prática dos delitos do art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), § 2o-A, I (emprego de arma de fogo), na forma do art. 29, ambos do Código Penal e a

1 (um) ano de reclusão, pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, ID. 71760963, alegou ausência de provas da menoridade do suposto adolescente corrompido e violação ao princípio do “
non bis in idem
”, face à imputação da majorante do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas) e do crime artigo 244-B do ECA, (corrupção de menores). Aduziu fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base e que a majoração da causa de aumento de pena prevista no §2°-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal não poderia ultrapassar o montante de 1/3 (um terço), diante da inexistência de graves consequências decorrentes do fato e das circunstâncias judiciais favoráveis aos réus.

Postulou, ao final, a absolvição do crime de corrupção de menores, a redução da pena-base ao mínimo legal, a redução do
quantum
de aumento face à majorante do emprego de arma de fogo para a fração de 1/6 (um terço) e a consequente modificação do regimento de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, ID. 71760968, o Ministério pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 76640452, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA, WILLIAM LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do crime de corrupção de menores e à revisão da dosimetria, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem, em relação à absolvição do delito de corrupção de menores, a defesa afirmou que inexistem provas da idade do pretenso adolescente.

No entanto, a data de nascimento do adolescente Vinícius Celestino Ferreira ficou comprovada pelo Termo de Declaração prestado perante a autoridade policial, p. 40 do ID. 71758956, – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do menor –, do qual se pode extrair que Vinícius nasceu no dia 25-9-2003, ou seja, tinha 16 (dezesseis) anos à época dos fatos.

A propósito, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente .

2. No caso, o auto de apreensão em flagrante, o boletim de ocorrência, o mandado de internação provisória e a declaração do próprio agravante são meios idôneos para a comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1487060/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, PARÁGRAFO ÚNICO; E 244-B, § 2o, DO ECA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTOS APTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO E DO NÚMERO DA IDENTIDADE DO MENOR. FÉ PÚBLICA CONSTATADA. SÚMULA 74/STJ. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCIDOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES.

1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores.

2. Destaca-se que a menoridade foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, em que se constata, às fls. 27/28, a qualificação do menor J V O de C, inclusive com a informação da sua data de nascimento e do número do seu documento de identidade, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.

3. É assente a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de admitir que, além da certidão de nascimento e da carteira de identidade, outros documentos oficiais, dotados de fé pública, também são idôneos a comprovar a idade do adolescente corrompido (AgRg no REsp n. 1.592.199/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/8/2017).

4. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC n. 92.014, Ministro Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 (HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1738293/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Em conclusão, comprovada a menoridade do adolescente à época do crime, impossível a absolvição pelo delito de corrupção de menores.

Ademais, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal. O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

Por outro lado, não ocorreu dupla punição pelo mesmo fato em relação ao reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e à condenação no delito de corrupção de menores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não configurar
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção’ (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019).

2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

3. Os pedidos de absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e de afastamento do concurso formal de crimes não podem ser apreciados por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.

4. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ? STF.

In casu, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o crime foi praticado em superioridade numérica de agentes em relação à vítima, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada por 3 (três) agentes, um deles adolescente, os quais empregaram violência, conforme destacou o Tribunal de origem, o que possibilita a fixação do regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Noutra ótica, passo a analisar a dosimetria da pena.

DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA

Fato 1 – art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal

A pena-base foi estabelecida em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, além de que as vítimas afirmaram a presença de uma agressividade latente, a qual ultrapassa os limites previstos nas elementares do crime de roubo, sobressaindo assim o desvalor da conduta que externa uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora. Nesse sentido, “RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base. (...). (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)’.
O réu não possui de
antecedentes criminais
. Quanto à
personalidade,
em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente
à conduta social
, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo.
As circunstâncias
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência da vítima, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. As
consequências
são negativas, uma vez que, conforme se depreende dos autos, o crime causou traumas profundos na vítima Marlene Ribeiro Oliani, os quais permanecem até os dias atuais. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal.”
(
sic
)

Nesse quadro, constata-se que está escorreita a utilização da majorante do
concurso de agentes
como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

A maior reprovabilidade também decorre do fato de que os três agentes estavam com a arma em punho e apontavam para as vítimas a todo o momento, dizendo que se não ficassem quietos os matariam.

A fundamentação de que

o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência das vítimas, está escorreita, porquanto os três
agentes invadiram a residência e mantiveram o casal sob constante ameaça com armas de fogo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.No tocante às circunstâncias, igualmente mais reprovável a conduta delituosa, pois o réu praticou o delito no interior da residência da vítima, em período noturno, juntamente com três corréus, e agrediu física e psicologicamente a ofendida.

(...).”
(AgRg no HC 469.649/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

No tocante

às
consequências do roubo, o magistrado apenas consignou que “
o crime causou traumas profundos na vítima Marlene Ribeiro Oliani, os quais permanecem até os dias atuais.”

Todavia, não elencou os traumas ocorridos tampouco fundamentou-os em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante pelo crime praticado contra maior de 60 anos (art. 61, II, ‘h’ do CP) foram devidamente compensadas, razão pela qual transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, o magistrado
esclareceu que
“
o concurso de pessoas fora utilizado como circunstância desfavorável, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me da majorante pelo emprego de arma de fogo e aumento

a pena em 2/3 (dois terços).”
(
sic
)

Assim, a fração aplicada em 2/3 (dois terços) decorre de imposição legal prevista no art. 157, §2°- A, inciso I, CP:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2o
-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018).”

Desta feita
,
mantenho a majoração em 2/3, diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo,
elevo a pena em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, totalizando 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Redimensiono
a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Fato 2 – art. 244-B do ECA

A pena foi fixada no mínimo legal à espécie, em
1 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes por ser mais benéfico ao apelante, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP. Assim, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totaliza-se 9 (nove) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, face à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

WILLIAN LOPES DA SILVA

Fato 1 – art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal

A pena-base foi estabelecida em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
com a seguinte fundamentação

“A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, além de que as vítimas afirmaram a presença de uma agressividade latente, a qual ultrapassa os limites previstos nas elementares do crime de roubo, sobressaindo assim o desvalor da conduta que externa uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora. Nesse sentido, “RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base. (...). (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)”.
O réu não possui de
antecedentes criminais
. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à
conduta social
, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo
do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência da vítima, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. As
consequências
são negativas, uma vez que, conforme se depreende dos autos, o crime causou traumas profundos na vítima Marlene Ribeiro Oliani, os quais permanecem até os dias atuais. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal." (sic)

De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

A maior reprovabilidade também decorre do fato de que os três agentes estavam com a arma em punho e apontavam para as vítimas a todo o momento, dizendo que se não ficassem quietos os matariam.

A fundamentação de que

o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência das vítimas, está escorreita, porquanto os três
agentes invadiram a residência e mantiveram o casal sob constante ameaça com armas de fogo.

No tocante

às
consequências do roubo, o magistrado apenas consignou que “
o crime causou traumas profundos na vítima Marlene Ribeiro Oliani, os quais permanecem até os dias atuais.”

Todavia, não elencou os traumas corridos tampouco fundamentou-os em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante pelo crime praticado contra maior de 60 anos (art. 61, II, ‘h’ do CP) foram devidamente compensadas.

O magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, assim conservo a redução em 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, perfazendo 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 3a fase, como já exposto
,
mantenho a majoração em 2/3 (dois terços), diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo,

e elevo a pena em 2 (dois) anos, 11(onze) meses e 16 (dezesseis) dias, totalizando 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Redimensiono a pena de multa para 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Fato 2 – art. 244-B do ECA

A pena foi fixada no mínimo legal à espécie,
(um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes por ser mais benéfico ao apelante, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP. Assim, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totaliza-se 8 (oito) anos, 4
(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, face à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

À vista do exposto
e, em dissonância ao parecer ministerial
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para readequar a pena-base dos apelantes, redimensionar, por conseguinte, suas penas, tornando-as definitivas para
Daniedson Vazi de Oliveira
em 9 (nove) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa, e para Willian Lopes da Silva
em
8
(oito) anos, 4
(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021